Tribunal: STF
Processo: Rcl 91364
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Pedro Henrique de Almeida Nascimento contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Itatiaia/RJ, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.
O reclamante alega, em síntese, que:

“No dia 25 de fevereiro de 2026, esta defesa protocolou pedido de acesso ao processo 0000135-50.2026.8.19.0081.
O acesso já foi devidamente deferido no âmbito do inquérito policial, sob o nº 099- 00303/2026, tendo sido informado na referida delegacia que o presente inquérito foi distribuído a justiça e autuado sob o nº 0000135-50.2026.8.19.0081, em trâmite na Vara única da comarca de Itatiaia-RJ. 
Entretanto, até a presente data, o processo ainda não foi disponibilizado para consulta. 
Desta forma necessário foi tentar contato telefônico inúmeras vezes a fim de conseguir tal acesso, além de e-mail.
Assim, temos que apenas por meio de ligação, foram 6 (seis) tentativas, em dias diferentes para instrumentalizar o direito manifesto de acesso ao referido processo, o que até a presente data foi negado.”

Ao final, requer

“a. Medida Liminar inaudita altera pars, antes do parecer da PGR, para que seja determinada a imediata disponibilização do acesso integral aos autos por parte do Magistrado. 
b. Seja a PGR intimada a exarar parecer nos presentes autos; 
c. Procedência da Reclamação confirmando a liminar e declarar a violação da Súmula Vinculante nº 14, assegurando o respeito às prerrogativas do advogado e à ampla defesa do Reclamante;”.

Distribuídos os autos, indeferi o pleito de liminar, solicitei informações à autoridade reclamada e determinei a emenda a inicial, para que fosse declinado o valor da causa (e-doc. 7).
O reclamante emendou a petição inicial, regularizando o vício formal e formulou pedido de reconsideração (e-doc. 12).
A autoridade reclamada prestou as devidas informações (e-doc. 14).
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, o seguinte (e-doc. 14):
“Trata se de procedimento cadastrado como Inquérito, distribuído à Vara Única de Itatiaia (RJ) no dia 14/02/2026.
Determinada remessa ao MP em 20/02/2026. 
Juntada de petição às fls. 12 pelo Reclamante, no dia 25/02/2026, requerendo o acesso aos autos do Inquérito. 
Despacho proferido em 27/02/2026, nos seguintes termos:
“Certifique a Serventia se é possível concessão de acesso parcial ao Inquérito, apenas para visualização dos elementos de prova já documentados, conforme Súmula Vinculante 14. Caso positivo, dê-se acesso conforme requerido, pelo prazo de 48 horas, indicando o advogado peticionante, qual parte representa. Sem prejuízo, cumpra-se o solicitado pelo Ministério Público às fls. 21.”
Certidão datada de 09/03/2026, nos seguintes termos:
“Certifico que em atendimento ao Dr. Israel Mateus de Lima Mapele, OAB RJ 226.344-E, nesta data, foi requerido o cadastramento dos mandatários em id. 13, no presente inquérito, sendo lhe informado que não havia SAF identificado no RO de id. 03. Ato contínuo, o referido procurador informou que há aditamento do RO constando o nome do mandante de id. 12-13 (conforme id. 26). Informei-lhe que tal aditamento ainda não consta no presente inquérito. O procurador informou que peticionaria constando o referido documento. Sendo assim, deixei de cumprir, por ora, o determinado em id. 24, até a juntada mencionada no § anterior.”
Juntada de nova petição pelo Reclamante no dia 09/03/2026 requerendo a habilitação para acesso ao Inquérito.
Ofício Eletrônico nº 4751/2026 para prestação de informações na Reclamação nº 91.364/RJ juntado aos autos em 10/03/2026.
É a breve síntese. 
Verifica-se, respeitosamente, que este Juízo ou a z. Serventia não negou a prestação jurisdicional requerida e não violou disposição contida na Súmula Vinculante nº 14.
Foi determinada a certificação quanto a possibilidade de acesso ao Inquérito pelo Reclamante, uma vez que não havia nem mesmo indicação, nos documentos recebidos quando da distribuição (fls. 03/08), de referência a eventual pessoa investigada, o que foi devidamente certificado pela Serventia.
Apenas no dia 09/03/2026 foi juntada petição pelo Reclamante em que indica que o Registro de Ocorrência aditado continha seu nome como “envolvido”, o que não tinha sido informado nos autos até então.
De toda forma, tendo vindo os autos conclusos no dia 10/03/2026, foi proferida a seguinte decisão, no dia 11/03/2026:
“1) Prestei informações na Reclamação nº. 91.364/RJ, conforme malote em anexo.
2) Tendo em vista o quanto certificado pela Serventia e juntado pelo peticionante às fls. 29, comprovando que figura como “envolvido” no RO nº 099-00303/2026- 01, defiro a sua habilitação nos presentes autos, nos termos da Súmula Vinculante 14, podendo, ademais, acessar eventuais elementos de prova já documentados no referido procedimento investigatório que ainda não tenham sido juntados aos presentes autos.
3) Comunique-se à 99ª DP sobre o teor da presente decisão”
Sendo o que cumpria informar, permaneço à disposição para novos esclarecimentos que se façam necessários e renovo os votos de estima e consideração.”

Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, para fins de reconhecimento de cerceamento de defesa.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente